Tribunal: TCU
Processo: 040.934/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1023/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.934/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Zeferino (XXX.222.944-XX); Elaine Paiva de Assuncao Araujo (XXX.897.884-XX); Felipe Medeiros Rodrigues (XXX.493.294-XX); Igor de Farias Domingos (XXX.390.484-XX); Kahula Camara da Costa (XXX.665.744-XX); Kassia Teresa Souza Maia de Morais (XXX.729.544-XX); Marcelo Leite Machado da Silveira (XXX.017.491-XX); Paula Batista da Trindade (XXX.617.844-XX); Rodrigo Goncalves Pereira (XXX.240.666-XX); Thales Efigenio da Silva Carvalho (XXX.601.054-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.